Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi, no mérito, considerada procedente representação apartada de auditoria de conformidade sobre os procedimentos de concessão do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e de equalização da taxa de juros (Proex Equalização) nos financiamentos do BNDES à exportação de serviços de engenharia a entes públicos estrangeiros, autuada para aprofundar o exame de possíveis irregularidades na utilização de mitigadores para redefinição dos percentuais máximos de exposição do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) de quatro países.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Flavio Cals Dolabella e Marcus Pereira Aucélio contra o Acórdão 1841/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos opostos por Flavio Cals Dolabella e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o item 9.3 do Acórdão 1841/2024-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer dos embargos opostos por Marcus Pereira Aucélio e considerá-los prejudicados, por perda de objeto; 9.3. comunicar esta decisão aos embargantes.